Tribunal: TJDFT
Processo: 0746091-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO BEM. QUALIFICAÇÃO DA PARTE E TERMOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA DO CONTRATO INADIMPLIDO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. A cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial contém suficiente descrição do bem dado em garantia, informando marca, modelo, cor, ano, placa e chassi do veículo, assim como a qualificação das partes e os termos do contrato de financiamento. A notificação extrajudicial encaminhada não gera incerteza quanto ao contrato inadimplido, sendo apta à constituição do devedor em mora.
3. Na hipótese dos autos, o §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 não exige que a assinatura aposta no aviso de recebimento que acompanha a notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, basta que seja encaminhada e recebida no endereço fornecido à instituição financeira pelo próprio devedor fiduciante.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.